Tribunal: STF
Processo: RE 264804
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO: CÁLCULO DA RENDA
MENSAL. C.F., art. 201, §§ 2º e 3º, e art. 202: NÃO
AUTO-APLICABILIDADE.
        I. - O Supremo Tribunal Federal decidiu, em sessão
plenária, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Carlos Velloso, Néri
da Silveira e Sepúlveda Pertence, que o § 3º do art. 201, e o art.
202, da Constituição Federal, não são auto-aplicáveis: RE 193.456,
Min. Maurício Corrêa p/acórdão, Plenário, 26.02.97.
        II. -  À Lei 8.213/91 coube a fixação dos critérios de
reajustamento dos benefícios previdenciários para assegurar-lhes, em
caráter permanente, o valor real.
        III. - Agravo não provido.